Tribunal: TJDFT
Processo: 0739059-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS WaldirLJ Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior Número do processo: 0739059-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANILO RODRIGUES BORGES AUTORIDADE: JUÍZO DAS VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LEANDRO BARBOSA DA CUNHA, advogado inscrito na OAB/DF no 69.727, em favor de DANILO RODRIGUES BORGES, contra decisão proferida pela d. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais, que indeferiu pedido de desconsideração de falta média, obstando a saída temporária prevista para 15/9/2023. Alega o impetrante que o paciente cumpre pena total de 18 (dezoito) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, no regime semiaberto, usufruindo de saídas temporárias, visto que nunca praticou falta disciplinar. Narra que em 29/8/2023 o paciente foi colocado em isolamento preventivo, em razão da suposta prática de falta de natureza média, definida como jogo de azar, o que não teria sido comunicado à VEP, em afronta à OS no 78. Informa que em 1o/9/2023 o impetrante apurou que foi registrada a Ocorrência Administrativa no 1042303149, em relação à suposta falta. Aponta existência de constrangimento ilegal pela suspensão das saídas temporárias antes da decisão de mérito do inquérito disciplinar que sequer foi iniciado. Sustenta que o óbice para o benefício configura punição antecipada, notadamente porque a Portaria 1/2023 da VEP não prevê a apuração de falta média como causa suspensiva da saída temporária, mas apenas a falta grave. Menciona que o registro administrativo não indica o horário da suposta falta, tampouco detalha a conduta de cada interno. Dessa forma, a decisão configura cerceamento da ampla defesa e contraditório, inobservância do princípio da presunção de inocência, da legalidade e da proporcionalidade. Ressalta que estão configurados os requisitos necessários para a concessão da ordem, liminarmente, considerando a ausência de inquérito disciplinar, que o paciente nunca cometeu falta anterior e que não há fundamento idôneo para a suspensão do direito. Além disso, a urgência está evidenciada em razão da data prevista para a saída temporária - 15/9/2023. Requer, portanto, autorização para que o paciente usufrua da saída temporária prevista para 15/9/2023 e das subsequentes, até decisão de mérito deste feito, com ou sem monitoração eletrônica. No mérito, pede que seja afastada a decisão que suspendeu o benefício. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a concessão de liminar em sede de habeas corpus é cabível apenas quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inc. LXVIII, art. 5o, da Constituição Federal. No caso sob exame, não se constata a urgência que reclamaria a análise do feito em plantão judicial, uma vez que o próprio impetrante informa que tem conhecimento da inclusão do paciente em isolamento preventivo e da instauração de procedimento administrativo desde 1o/9/2023, sendo certo que o calendário com as datas das saídas temporárias foi publicado no bojo da Portaria 1/2023 da VEP, em 19/1/2023. Ainda que assim não fosse, ao contrário do que afirma o impetrante, a Portaria 1/2023 da VEP prevê no seu artigo 3o, § 11, que para usufruir as saídas temporárias, o reeducando não pode ter cometido falta de natureza média nos últimos três meses, suspendendo-se o benefício no curso do inquérito disciplinar. Destaque-se que o prazo para a conclusão do inquérito é de 30 (trinta) dias, segundo o artigo 135 do Código Penitenciário do Distrito Federal, que ainda não transcorreu no caso sob exame. Não se verifica, portanto, afronta aos princípios da legalidade e proporcionalidade. Tampouco há que se falar em inobservância dos princípios da ampla defesa, contraditório ou presunção de inocência, os quais terão lugar no processo administrativo. Por fim, as alegações de eventual inépcia do registro de ocorrência, de dúvida acerca da conduta configurar jogo de azar e correlação da falta com o direito de saídas temporárias, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus, tampouco em plantão judicial. Destarte, não havendo, repita-se, no exame que se apresenta possível no presente remédio constitucional, impetrado durante plantão judicial, qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal, inviável a concessão da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se. Encaminhe-se o feito para o Relator Originário. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2023 00:49:07. Desembargadora NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Plantonista